Tribunal: TCU
Processo: 033.275/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 638/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 157, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em considerar parcialmente cumprido o item 9.2 do Acórdão 2154/2019-TCU-Plenário e em cumprimento o item 9.3 do mesmo acórdão; ordenar o retorno dos presentes autos à Secex Administração para continuidade do monitoramento realizado, de acordo com os pareceres da unidade técnica (peças 29-31): 1. Processo TC- Processo 033.275/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Controladoria-geral da União 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.